Tribunal: TJPA
Processo: 0008800-66.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008800-66.2019.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ARTIGO 21, CAPUT DA LCP, C/C ART.7º, I DA LEI N°11.340/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Preliminar que não merece guarida. Imperioso destacar que, conforme arcabouço probatório constante dos autos, constata-se que através da sentença condenatória de ID, 23375367, o recorrente foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, tendo inclusive ocorrido sua suspensão, pelo período de 02 (dois) anos, conforme art. 77 do CP, suprindo assim a necessidade de fixação do regime de cumprimento da pena. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, sendo suspensa pelo período de 02 (dois) anos, como incurso nas penas da contravenção penal prevista no artigo 21, caput da LCP, c/c art.7º, I da Lei n°11.340/06. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada,
em especial, pelo relato da vítima, de forma segura e contundente, em juízo, o qual é dotado de especial relevância em infrações penais desta natureza.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto Lei nº 3.688/19412, art. 21, caput; Lei n°11.340/06, art.7º, I, e; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, sendo suspensa pelo período de 02 (dois) anos, como incurso nas penas da contravenção penal prevista no artigo 21, caput da LCP, c/c art.7º, I da Lei n°11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna preliminarmente, pela nulidade da sentença, diante da ausência de fixação de regime inicial de cumprimento da pena, e no mérito, pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no mês de setembro/2019, o denunciado ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA ameaçou de causar mal injusto e grave, bem como agrediu fisicamente e danificou objetos da casa de sua ex-companheira, a vítima CILETE MAMEDE DE BRITO. A vítima relatou que no dia 15.09.2019, o denunciado a agrediu fisicamente através de socos na cabeça, bem como jogou-a contra a parede. Afirmou que além de agredi-la fisicamente, o denunciado ameaçou atear fogo em sua casa e “cortar a mesma em cada junta do corpo
”, fato ocorrido na comarca de Paruapebas/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE

O recorrente pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença, diante da ausência de fixação de regime inicial de cumprimento de pena. Preliminar que não merece guarida. Imperioso destacar que, conforme arcabouço probatório constante dos autos, constata-se que através da sentença condenatória de ID, 23375367, o recorrente foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, tendo inclusive ocorrido sua suspensão, pelo período de 02 (dois) anos, conforme art. 77 do CP, suprindo assim a necessidade de fixação do regime de cumprimento da pena. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição da contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 21, caput, do Decreto Lei nº 3.688/19412.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada,
em especial, pelo relato da vítima, de forma segura e contundente, em juízo, o qual é dotado de especial relevância em infrações penais desta natureza.

O réu, em seu interrogatório judicial
, em juízo, disse que não se recorda de nenhum dos fatos narrados na denúncia
.

A vítima, CIRLETE MAMEDE DE BRITO, em juízo, narrou “
que no dia dos fatos, o réu chegou em casa já alterado, quando empurrou a vítima e ao tentar resistir o réu deu um tapa em seu rosto. Que a vítima acha que as agressões ocorreram por ciúmes. Que não moravam juntos, apenas namoravam”
.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/07/2025